Tribunal: TJSP
Processo: 0036828-54.2014.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Leme Garcia
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
APELAÇÃO. Violência doméstica. Lesão corporal de natureza leve. Recurso defensivo. Pedido de absolvição por insuficiência de provas. Impossibilidade. Autoria e materialidade delitivas devidamente comprovadas por meio de laudo pericial e segura palavra da vítima. Condenação mantida. Dosimetria. Pena estabelecida no patamar mínimo legal, a ser cumprida em regime inicial aberto, em caso de recusa do

Ementa:
APELAÇÃO. Violência doméstica. Lesão corporal de natureza leve. Recurso defensivo. Pedido de absolvição por insuficiência de provas. Impossibilidade. Autoria e materialidade delitivas devidamente comprovadas por meio de laudo pericial e segura palavra da vítima. Condenação mantida. Dosimetria. Pena estabelecida no patamar mínimo legal, a ser cumprida em regime inicial aberto, em caso de recusa do acusado do benefício da suspensão condicional da pena, a ser manifestada em sede de execução penal, após o trânsito em julgado, por ocasião da audiência admonitória. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000499223
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0036828-54.2014.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante RAPHAEL
ALMEIDA PEREIRA NETO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente) e OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
LEME GARCIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0036828-54.2014.8.26.0050 -Voto no
2
16a Câmara de Direito Criminal
APELAÇÃO n. 0036828-54.2014.8.26.0050
Comarca: SÃO PAULO
Apelante: RAPHAEL ALMEIDA PEREIRA NETO
Apelado: Ministério Público
Voto n. 18277
APELAÇÃO. Violência doméstica. Lesão corporal de natureza
leve. Recurso defensivo. Pedido de absolvição por insuficiência de
provas. Impossibilidade. Autoria e materialidade delitivas
devidamente comprovadas por meio de laudo pericial e segura
palavra da vítima. Condenação mantida. Dosimetria. Pena
estabelecida no patamar mínimo legal, a ser cumprida em regime
inicial aberto, em caso de recusa do acusado do benefício da
suspensão condicional da pena, a ser manifestada em sede de
execução penal, após o trânsito em julgado, por ocasião da
audiência admonitória. Recurso improvido.
Trata-se de recurso de apelação interposto por
RAPHAEL ALMEIDA PEREIRA NETO contra a r. sentença prolatada pela
MMa. Juíza de Direito Elaine Cristina Monteiro Cavalcante, da Vara de
Violência Doméstica e Familiar Contra Mulher do Foro Central, desta
Comarca da Capital, que o condenou à pena de 03 meses de detenção,
em regime inicial aberto, com suspensão condicional da pena pelo prazo
de 02 anos, mediante as condições previstas no artigo 78, § 2o, alíneas
"b" e "c", do Código Penal, devido a prática do crime previsto no artigo
129, § 9o, do Código Penal (fls. 149/156).
Em razões de recurso, a Defesa pretende, em
apertada síntese, a absolvição do acusado por insuficiência probatória.
De forma subsidiária, pleiteia o afastamento do sursis "já que
concretamente prejudicial ao réu em cotejo com o quantum de pena
aplicada e as condições do regime aberto" (fl. 180) (fls. 177/181).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0036828-54.2014.8.26.0050 -Voto no
3
Contrarrazoado o recurso (fls. 185/189), a douta
Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Vilson Baumgartner,
opina pelo não provimento do apelo defensivo (fls. 198/201).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
O réu foi condenado porque, no dia 04 de
setembro de 2013, por volta das 22h30, na Rua Treze de Maio, em
frente a uma igreja, no bairro Bela Vista, nesta Comarca da Capital, em
contexto de violência doméstica e familiar contra mulher, ofendeu a
integridade corporal de sua ex-namorada Mayra Vasiliev Maluf Mari,
causando-lhe lesões corporais de natureza leve, conforme o laudo de
exame de corpo de delito de fl. 13.
Consta da denúncia que o apelante e a ofendida
namoraram por período não informado, e que, nas circunstâncias de
tempo e local acima descritas, quando já haviam rompido o
relacionamento, eles se encontraram em um estabelecimento comercial,
onde a vítima já estava, ocasião em que tiveram um desentendimento
verbal, durante o qual o acusado desferiu um soco no olho esquerdo da
ofendida e, embora ela tenha deixado o local, ele a seguiu e lhe desferiu
outros dois socos contra o seu rosto.
A materialidade delitiva restou comprovada pelo
boletim de ocorrência (fls. 03/04), pelo laudo médico (fls. 13) e pela
prova oral produzida.
A autoria do crime, do mesmo modo, é
inconteste.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0036828-54.2014.8.26.0050 -Voto no
4
O apelante, na Delegacia de Polícia (fl. 39),
admitiu ter se encontrado com a vítima em um "samba", onde já estava
quando ela chegou e, embora tenha confirmado a ocorrência de uma
discussão entre eles, motivada pelo inconformismo dela com o fim do
namoro, negou tê-la agredido a socos, mesmo porque era praticante de
boxe. Disse que apenas a segurou pelos braços e a chacoalhou, após ter
sido chamado de "mentiroso, sem caráter". Por fim, disse ter pedido à
ofendida que "evitasse frequentar os mesmos lugares que o declarante"
(fl. 39).
Em juízo (fl. 131, mídia digital anexada ao SAJ),
tornou a negar os fatos, aduzindo que durante a discussão que teve
com a vítima, ela se alterou e passou a ofendê-lo em voz alta,
provocando-o na presença de seus amigos, com dedo em riste, além de
empurrá-lo e arranhá-lo levemente. Diante de tais circunstâncias, teve
que se defender, tendo apenas a empurrado para que se afastasse,
mesmo porque ambos estavam acompanhados de muitos amigos, que
não permitiriam a agressão da forma descrita na denúncia. Negou,
assim, ter desferido socos contra o rosto da vítima, assim como negou
ter algo contra ela, ou mesmo ter pretendido agredi-la ou desejado seu
mal. Por fim, disse continuar a frequentar os mesmos locais que ia
antes dos fatos em questão, ressaltando que a conheceu justamente em
um desses estabelecimentos.
Constata-se, todavia, que a versão apresentada
pelo recorrente ao longo do processo, despida de lastro probatório,
restou isolada nos autos.
A vítima Mayra Vasiliev Maluf Mati, na delegacia
(fl. 75) e em juízo (fl. 131, mídia digital anexada ao SAJ), narrou que os
fatos ocorreram em uma sexta-feira, por volta de 22h ou 23h, cerca de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0036828-54.2014.8.26.0050 -Voto no
5
seis meses após o término do relacionamento que manteve com o
apelante. Disse que, na data dos fatos, estava em um "samba", junto
com outras pessoas, quando o acusado ali chegou gritando, "falando um
monte" para ela, e que, após retruca-lo dizendo que "não tinham mais o
que conversar", ele a empurrou e, em seguida, desferiu-lhe três socos
contra o seu olho esquerdo, ressaltando que essa foi a primeira e a
última vez que ele a agrediu. No dia seguinte, foi ao restaurante onde
trabalhava, mas seu rosto estava "bem marcado", razão pela qual não
teve condições cumprir o expediente. Em seguida, foi à Delegacia de
Polícia situada no bairro de Pinheiros, por volta do horário do almoço, e
registrou a ocorrência policial, frisando ter se submetido ao exame de
corpo de delito no mesmo dia.
Não há razões para desqualificar as palavras da
vítima, notadamente porque estão em consonância com os demais
elementos probatórios coligidos.
Da mesma maneira, não consta dos autos
qualquer evidência de que o réu estaria sendo alvo de infundada
perseguição por parte da ofendida. Em verdade, o único interesse
vislumbrado em seu relato foi o de ver apurados os fatos em questão e
responsabilizado o autor da brutal violência que suportou.
A respeito do valor probatório da palavra da
vítima, cumpre registrar o entendimento do Superior Tribunal de
Justiça:
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO A DISPOSITIVOS
CONSTITUCIONAIS.
VIA
INADEQUADA.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL
NÃO
DEMONSTRADA.
CRIME
DE
AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ESPECIAL RELEVÂNCIA
À PALAVRA DA VÍTIMA COMO FUNDAMENTO PARA A

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0036828-54.2014.8.26.0050 -Voto no
6
CONDENAÇÃO. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA N. 7
DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. [...] 3.
A palavra da vítima tem especial relevância para
fundamentar a condenação pelo crime de ameaça,
mormente porque se trata de violência doméstica ou
familiar. [...]. 5. Agravo regimental improvido. (STJ -
AgRg no AREsp: 423707 RJ 2013/0367770-5, Relator:
Ministro
NEFI
CORDEIRO,
Data
de
Julgamento:
07/10/2014, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe
21/10/2014).
Desta forma, diante da narrativa detalhada da
vítima, reforçada pelo laudo de lesão corporal, que constatou "edema
traumático e equimose ARROXEADA (na) região infraorbital esquerda do
cranio" (fl. 13) da ofendida, compatíveis com o seu relato, de rigor a
condenação do acusado pelo delito de lesões corporais de natureza
leve.
Desta forma, valoradas as provas produzidas
judicialmente, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, verifica-
se que são idôneas, coesas e harmônicas, estando em consonância com
as peças informativas colhidas durante a fase inquisitorial, de modo que
suficientes para embasar o decreto condenatório.
Passo à análise da dosimetria penal.
Na primeira etapa, a pena foi fixada no patamar
mínimo legal, qual seja, 03 meses de detenção, e assim se concretizou,
à míngua de outras causas modificativas.
A par disso, diante do quantum da pena imposta
e da primariedade do acusado, o regime aberto foi corretamente fixado,
nos termos do artigo 33, §2o, alínea “c”, do Código Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0036828-54.2014.8.26.0050 -Voto no
7
Considerando que o crime foi praticado mediante
violência contra a vítima, foi negada a substituição da pena privativa de
liberdade por restritiva de direitos, nos termos do artigo 44, inciso I, do
Código Penal.
Não há que se falar em afastamento da
suspensão condicional da pena nessa etapa processual, uma vez que, a
par de não ser dado ao réu escolher a pena que lhe convém, poderá
manifestar eventual recusa ao benefício por ocasião da audiência
admonitória, caso não pretenda se submeter às condições impostas.
Nesse sentido o entendimento do Superior
Tribunal de Justiça:
AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PENAL.
SUSPENSÃO
CONDICIONAL DA PENA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 44, I, E
77, AMBOS DO CP. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PLEITOS DE
REVOGAÇÃO
DO
SURSIS
OU,
SUBSIDIÁRIO,
DE
ALTERAÇÃO
DA
CONDIÇÃO
IMPOSTA.
INSTITUTO
FACULTATIVO. REVOGAÇÃO. INVIABILIDADE NESTE
MOMENTO
PROCESSUAL.
POSSIBILIDADE
DE
RECUSA NA AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA. LIMITAÇÃO
DE FINAL DE SEMANA COMO CONDIÇÃO PARA O SURSIS.
POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. 1. Tratando-se
de benefício facultativo, caso o agravante entenda
ser tal benefício mais gravoso do que o desconto da
sanção corporal a ele imposta, deverá recusar tal
benesse na audiência admonitória a ser designada
após o trânsito em julgado do decreto condenatório
(AgRg no AREsp n. 1.361.616/SP, Ministro Ribeiro Dantas,
Quinta Turma, DJe 19/12/2018). 2. Inviável, nesse
momento, a revogação do sursis concedido pelo
magistrado sentenciante, uma vez que, somente
após o trânsito em julgado e designada audiência
admonitória pelo juízo da execução penal, é que
poderá o apenado renunciar ao sursis, caso não
concorde com as condições estabelecidas e entenda
ser mais benéfico o cumprimento da pena privativa
de liberdade (AgRg no Resp n. 1.772.104/SP, Ministro
Reynaldo
Soares
da
Fonseca,
Quinta
Turma,
DJe
19/12/2018). 3. Na hipótese do sursis simples, admite-se
que o Julgador estabeleça outras condições às quais a
suspensão condicional da pena ficará subordinada, desde

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0036828-54.2014.8.26.0050 -Voto no
8
que adequadas ao caso concreto, além das legalmente
previstas,
quais
sejam,
prestação
de
serviços
à
comunidade e limitação de final de semana (HC n.
440.286/RS, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe
20/6/2018). 4. Agravo regimental improvido. (AgRg nos
EDcl no Resp 1834873/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS
JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe
16/03/2020).
Assim sendo, mantenho a concessão do sursis,
nos termos da r. sentença, em razão do quantum de reprimenda e do
preenchimento dos requisitos do artigo 77, do Código Penal, haja vista
que o apelante não é reincidente, não há circunstâncias que justifiquem
a inaplicabilidade da suspensão da pena e não há cabimento para a
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos em
decorrência da violência doméstica (artigo 44, I, do Código Penal).
Posto isso, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso defensivo, subsistindo, íntegra, a r. sentença de primeiro grau.
LEME GARCIA
Relator